Tribunal: TJMT
Processo: 1032087-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032087-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ ANALISADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que

negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu a apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação da preliminar de cerceamento de defesa, relacionada à suposta ausência de intimação do executado após a juntada de documentos administrativos.

II. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial.

4. No caso concreto, verifica-se que a preliminar de cerceamento de defesa foi expressamente analisada e afastada, com base na comprovação de ciência do processo administrativo e na inexistência de prejuízo à ampla defesa.

5. A parte embargante não apresentou qualquer elemento novo ou vício que justificasse a modificação do julgado, mas apenas manifesta inconformismo com a conclusão jurídica adotada.

6.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo na presença dos vícios legais, ausentes na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/06/2024; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2022; TJ-MT 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado
no DJE 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu a apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

O Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a ausência de intimação para manifestação sobre os documentos acostados pela parte exequente, o que configuraria cerceamento de defesa.

Ao fim, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com a apreciação da violação ao contraditório e à ampla defesa.

Contrarrazões, no Id. 300358853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventuais omissões, bem como a sanar contradições, obscuridades ou erros materiais em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Ao examinar o acórdão (Id. 294515883), não se verifica omissão relevante capaz de modificar o resultado do julgamento.

Não obstante a alegação do Embargante, verifica-se que o decisum examinou de forma minuciosa a preliminar de cerceamento de defesa, relativa à suposta ausência de intimação do executado para se manifestar após a juntada de documentos administrativos pela parte exequente. Nessa linha, a fim de evitar tautologias, transcrevem-se, a seguir, os fundamentos da decisão que rejeitou a mencionada preliminar suscitada pelo Embargante:

“
1. PRELIMINAR

Cerceamento de Defesa

Sustenta a apelante, em sede preliminar, a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi assegurado o pleno acesso ao processo administrativo que deu origem ao crédito executado, tampouco a possibilidade de manifestação acerca dos documentos juntados pelo apelado após sua réplica.

O fundamento não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, verifica-se que a apelante teve amplo acesso ao processo administrativo — juntado sob os Ids 271018867, 271018868, 271018869 e 271018870 — no qual, inclusive, apresentou impugnação ao auto de infração, ainda que fora do prazo legal. Ademais, deixou de apresentar recurso contra a decisão administrativa, mesmo após regularmente intimado, o que evidencia seu pleno conhecimento dos autos de infração que ensejaram a constituição do crédito executado.

Desse modo, o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, mediante ciência inequívoca dos atos administrativos e apresentação de manifestação, afasta eventual alegação de cerceamento de defesa no processo judicial subsequente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não restou caracterizada qualquer ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.” (sem grifo no original)

Desse modo, ao contrário do que sustenta o Embargante, constata-se que sua pretensão não merece acolhimento, porquanto não foram trazidos aos autos elementos novos aptos a justificar a modificação da decisão proferida por ocasião do julgamento do recurso.

Assim, não se verifica omissão a ser sanada, mas tão somente inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada, o que não justifica a interposição de embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses em que evidenciada alguma das falhas previstas no dispositivo legal mencionado, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025